Tribunal: TJSP
Processo: 2263519-67.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2263519-67.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
MAGALI CORREIA GARCIA (INVENTARIANTE), WANDA TEIXEIRA DE
TOLEDO (ESPÓLIO), RODNEY BAPTISTA GARCIA, MARCOS ANTONIO
CORREIA GARCIA e MARCELO CORREIA GARCIA, é embargada LOURDES
GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263519-67.2019.8.26.0000/50000 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 2263519-67.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Magali Correia Garcia, Wanda Teixeira de Toledo, Rodney Baptista
Garcia, Marcos Antonio Correia Garcia e Marcelo Correia Garcia
Embargado: Lourdes Garcia
Comarca: Sorocaba
V. 2468
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. MENÇÃO
EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão
de páginas 32/35, sob alegação de que este possui omissão e para fins de
prequestionamento dos artigos 5o, caput, c.c. inciso XXX, da Constituição Federal e
a inconstitucionalidade dos dispositivos de norma federal (artigos 1592 e 1853,
ambos do Código Civil).
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, que justifique a declaração pleiteada.
Todo o conjunto probatório foi detidamente analisado para a
formação da convicção que deu ensejo à decisão embargada. O Acórdão, inclusive,
faz referência expressa ao direito de representação, em linha transversal, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263519-67.2019.8.26.0000/50000 - ERA
3
alcança somente os filhos dos irmãos da falecida, afastando o direito à herança dos
filhos dos primos da falecida
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido
que, “se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não
configurada” (AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto
Martins, j. 14/6/2016).
Ainda que os Embargos de Declaração tenham sido opostos para
fins de prequestionamento, deve-se observar os limites estabelecidos pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Isso significa que o julgado deve conter
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, para justificar o recurso, o que
não se verifica neste caso.
Há que se considerar também que, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, ainda que rejeitados
os Embargos de Declaração, o Tribunal Superior poderá admitir eventual recurso a
ele dirigido, se entender que há vício no Acórdão, evitando-se prejuízo à parte.
Nessas condições, REJEITAM-SE OS EMBARGOS, persistindo
o v. Acórdão tal como está lançado.

MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora